Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735355-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: DINAIR PEREIRA NETO, DINALVA PEREIRA DUTRA, VALDOMIRO PEREIRA DUTRA, VALDIR BENEDITO DUTRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de desapropriação indireta contra a Novacap (processo n. 46026-37.2003.8.07.0016), rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, além de condená-la por litigância de má-fé. Para tanto, alega que: 1) na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelos agravados (substitutos dos espólios autores) contra a Novacap, por meio do qual pretendem o recebimento de indenização de R$ 12.202,46 por desapropriação de um imóvel de R$ 32.453.364,18, do qual detêm 0,0376%; 2) ocorre que os agravados já haviam vendido à agravante, mediante escritura de compra e venda, sua fração ideal e respectivos direitos, ressalvando apenas os direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação movida contra a Terracap (processo n. 2004.01.1.011147-8 – PJe n. 0040699-77.2004.8.07.0016); 3) “o nobre juiz a quo proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o entendimento de que existe ressalva na escritura de compra e venda sobre os direitos indenizatórios referentes ao processo no 2004.01.1.011147-8, o qual corresponde ao processo 0040699-77.2004.8.07.0016. Entendeu ainda que a Agravante era litigante de má-fé e a condenou ao pagamento de multa no percentual de 9,9% sobre o valor da causa”; 3) o Juízo a quo confundiu Novacap com Terracap, pois na referida escritura (cláusula oitava) foram ressalvados apenas os direitos indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação movida contra a Terracap, sendo que o presente cumprimento de sentença é decorrente de uma ação de desapropriação contra a Novacap; 4) em relação à condenação por litigância de má-fé, alega que não deduziu pretensão contra fato incontroverso nem alterou a verdade dos fatos, pois a escritura de compra e venda é clara sobre a transferência dos direitos indenizatórios, exceto em relação à ação contra a Terracap. Requer “a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, inciso I do CPC/15 e, ao final, que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de Id no 205212893, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante para excluir os Agravados do polo ativo. Caso não seja esse o entendimento de V. Exas., o que apenas se admite por hipótese, requer seja reformada a decisão com a exclusão da condenação em multa por litigância de má-fé ou a sua redução ao patamar mínimo”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao rejeitar a impugnação da agravante, o Juízo a quo assim se pronunciou: “(...) Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Dinair Pereira Neto e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto a cláusula oitava da referida escritura. ‘CLÁUSULA OITAVA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS OUTORGANTES VENDEDORES – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor da Outorgante Vendedora todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do Outorgante Vendedor, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.’ Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 155800153), e mantenho os exequentes no polo ativo dessa demanda conforme indicado. (...)” Ocorre que o presente cumprimento de sentença se refere a uma ação de reintegração contra a Novacap (processo n. 0046026-37.2003.8.07.0016), conforme constou da sentença exequenda, in verbis: “Cuida-se de Ação de Reintegração com pedido de liminar ajuizada pelos Espólios de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga representados pelo inventariante Américo Pereira Braga em desfavor da NOVACAP- Companhia Urbanizadora Nova Capital do Brasil. Afirmam os autores que são os únicos e legítimos proprietários das terras localizadas na Fazenda Santa Maria-DF, com área de 98,10 alqueires, objeto da matrícula 101.275 registrado perante o Cartório do 5° Ofício de Registro de Imóveis; informam que a revelia dos autores e sem o devido licenciamento estatal a empresa requerida implantou o canal de águas pluviais de Santa Maria, dentro dos limites territoriais da área litigiosa de propriedade dos requerentes e comprometendo a Área de Proteção Permanente do Córrego Santa Maria. (...) Em face do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar a parte ré à obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), com atualização monetária desde setembro de 2012 e juros de mora contados desde abril de 2010. (...)” Já o processo mencionado na Cláusula Oitava da Escritura Pública de Compra e Venda (processo n. 2004.01.1.011147-8 - Pje n. 0040699-77.2004.8.07.0016) se refere a uma ação de desapropriação contra a Terracap, conforme trecho destacado da sentença, in verbis: “Cuida-se de ação de Desapropriação Indireta promovida por Espólio de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga, representados pela inventariante Leonídia Braga Meireles em desfavor da TERRACAP- Companhia Imobiliária de Brasília. Alegam os autores serem os únicos e legítimos proprietários da área remanescente de terras localizadas na Fazenda Santa Maria-DF, constituída de 98,10 alqueires, objeto da matrícula 101275, conforme registro do Cartório do 5o oficio de Registro de imóvel do Distrito Federal, denominado de Quinhão 23. (...) Em face do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar a parte ré à obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 55.940.000,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais), com atualização monetária desde setembro de 2012 e juros de mora contados desde março de 2004. (...)” Sendo assim, não é possível afirmar, de plano, que a agravante teria renunciado à indenização em questão, uma vez que o processo referido na cláusula oitava da escritura de compra e venda é outro, ainda que, ao que tudo indique, se refira ao mesmo imóvel e às mesmas partes, o que, todavia, somente poderá ser esclarecido após uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e a instauração do contraditório. Há, também, risco de dano à agravante, considerando que, além de estar impedida de buscar o crédito que alega possuir, foi multada por litigância de má-fé. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro, por ora, o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando informações/esclarecimentos no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator